Tribunal: STF
Processo: Rcl 73052
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orbenk Serviços Terceirizados e Apoio Administrativo Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo n. 0000678-97.2023.5.12.0018, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, na função de gerente corporativo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A ré admitiu a prestação de serviços. Contudo, negou a existência de vínculo de emprego, afirmando existir entre as partes uma relação empresarial, de cunho eminentemente comercial. 



    Em decorrência do fato impeditivo levantado pela recorrida, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. 



    A relação empregatícia só se caracteriza quando uma pessoa física presta serviços, de forma onerosa, subordinada e não eventual, preenchendo, assim, os requisitos do art. 3º da CLT. 



    A ré está organizada sob a forma de sociedade limitada, com objeto social a atividade de prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; prestação de serviços de conservação e limpeza de estabelecimentos públicos e privados; locação de mão-de-obra em geral; agenciamento de locação de mão-de-obra; prestação de serviço de manutenção predial; seleção e recrutamento de pessoal; locação de mão-de-obra temporária; realização de cursos de capacitação.



    [...]



    Diante dos documentos acima mencionados, caberia ao autor demonstrar que eles não espelham a realidade fática - e desse ônus se desincumbiu a contento, por meio das provas documental e testemunhal. 



    Como bem observou o magistrado sentenciante, "restou claro que o autor antes de receber a proposta da ré - que originalmente foi de emprego, consoante prova testemunhal produzida pelo autor - não teria qualquer empresa jurídica em seu nome, tendo assim de formalizar a constituição de uma ME para poder ser admitido pela ré". 



    É inegável a pessoalidade da prestação de serviços, visto que, além da empresa de titularidade do autor não ter empregados, ele voltou a trabalhar como celetista após o distrato com a ré, conforme demonstram os registros em sua CTPS (Id. c867414). 



    Ademais, os depoimentos destacados na sentença e não rebatido no mérito do recurso são suficientes para a convicção de que o autor trabalhava não só de forma pessoal, mas também com habitualidade, subordinação e mediante contraprestação. 



    No tocante especificamente à subordinação, verifico que, embora não estivesse sujeito à ordem direta da empregadora, o autor se encontrava em estado de sujeição à ré, na medida em que todo o seu tempo atuava subordinado diretamente ao diretor operacional da empresa. 



    Assim, indubitável que as atividades do reclamante estão inseridas na atividade precípua da tomadora, com a inserção do autor no âmbito do empreendimento econômico, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de subordinação estrutural, apta ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Com efeito, o conjunto probatório nos autos revelam que o contrato celebrado para a prestação de serviços resultou em terceirização ilícita, visando à supressão de direitos do autor. 



    Diante do exposto, é mantido o reconhecimento do vínculo de emprego e, por conseguinte, a condenação ao pagamento das verbas decorrentes. 



    Portanto, nego provimento ao recurso. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente